Tribunal: TJES
Processo: 0017899-13.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017899-13.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: GUSTAVO FIGUEIRA DE CARVALHO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. TRÊS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. LEI 9.514/97. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar nulo o procedimento de retomada extrajudicial do imóvel, determinando a repetição da intimação para purgação da mora e a suspensão de leilões. A sentença também condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a validade da intimação editalícia para purgação da mora, realizada após três tentativas frustradas de intimação pessoal;
(ii) determinar se houve regularidade no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel nos termos da Lei 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação editalícia encontra amparo no §4º do art. 26 da Lei 9.514/97, sendo válida quando constatado que o fiduciante encontra-se em local ignorado ou incerto, após frustradas tentativas de intimação pessoal.

4. No caso concreto, foram realizadas três diligências em dias e horários distintos no endereço fornecido pelos próprios devedores, sem sucesso, conforme certificado pelo oficial do registro. Diante disso, justificou-se a realização da intimação por edital.

5. A inclusão posterior dos §§3º-A e 3º-B ao art. 26 pela Lei 13.465/2017, que introduziram modalidades alternativas de intimação, não se aplica retroativamente, considerando que as alterações legislativas ocorreram após a realização das diligências no caso concreto.

6. O procedimento de intimação editalícia realizado de acordo com a legislação vigente é considerado regular e suficiente para constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação editalícia para purgação da mora é válida quando o fiduciante é considerado em local ignorado ou incerto, após tentativas frustradas de intimação pessoal, nos termos do §4º do art. 26 da Lei 9.514/97.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.514/97, art. 26, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1000044-63.2023.8.11.0050, Relª Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12/06/2024; TRF 5ª Região, AC 08001653420184058107, Rel. Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 13/06/2023; TJES, AC 0005297-20.2019.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, publ. 04/11/2024; TJSP, AC 1022015-34.2023.8.26.0003, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida por
GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO e RUBIA ULIANA SARMENTO DE CARVALHO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“a fim de declarar nulo o procedimento de retomada extrajudicial do imóvel, retornando quaisquer atos anteriormente praticados à constituição em mora, devendo a requerida notificar os autores para que efetuam o pagamento, no prazo legal, sem qualquer prejuízo de adoção das medidas previstas na Lei 9.514/97 caso não o façam, ao tempo que confirmo a liminar deferida às fls. 33/35, que determinou a suspensão dos leilões”.

O juízo
a quo
ainda condenou a requerida/apelante
“ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa”.

A apelante sustenta, em resumo, nas razões do evento 9929715, que: 1)
“
nos moldes do artigo 26 da Lei 9.514/97,
(...)
requereu intimação dos devedores/apelados, via cartório de registro de imóvel competente, para que no prazo legal de 15 (quinze) dias quitassem o pagamento dos débitos em aberto, bem como das parcelas que vencessem até o efetivo pagamento, sob pena de ser requerido ao referido cartório que promovesse a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário do bem dado em garantia, que em ato contínuo promoveria o leilão público para a venda do imóvel
”
(fl. 08); 2)
“foram realizadas três tentativas em dias e horários distintos (...), não sendo possível intimar os devedores ora autores, considerando o oficial do cartório que os mesmos encontravam-se em local ignorado”
(fl. 08); 3)
“os devedores não foram localizados pelo oficial do cartório de registro de imóveis no endereço por eles mesmos fornecidos e constante na escritura pública de confissão de dívida”
(fl. 08); 4)
“conforme assegura o § 4º Art. 26 da Lei 9.514/97, o oficial do competente Registro de Imóveis promoveu a intimação por Edital, publicando-o por três dias diversos (...) em jornal de grande circulação (...)”
(fl. 08); 5) os
“apelados alegam que residem no imóvel a mais de 20 anos, no entanto sequer fazem prova do alegado, não havendo o que se falar em nulidade da citação via Edital, pois a mesma está amparada pela legislação”
(fl. 09); 6)
“conforme pode-se verificar em conversa com a advogada do escritório de cobrança o Requerente Sr. Gustavo (apelado) tinha conhecimento da situação e do andamento do procedimento tanto que em 01 de março de 2018 enviou mensagem para a mesma pedindo para entrar em contato, tendo na oportunidade sido informado que a Consolidação já havia sido realizada, áudio em anexo”
(fl. 10); 7)
“Diante da não purgação da mora em 27/09/2017 foi requerido ao Cartório competente a Consolidação de propriedade do imóvel dado em garantia a alienação fiduciária em nome da credora fiduciária, tendo sida a referida efetivada no dia 29 de dezembro de 2017”
(fl. 10); 8)
“Os apelados sequer pagavam os tributos e impostos referente ao imóvel objeto da lide, demonstrando claramente que não tinham a menor intenção de pagar as prestações devidas junto à apelante”
(fl. 11).

Requer
“que seja conhecido o presente recurso, e no mérito que seja totalmente provido, para reformar de sentença de piso, para julgar improcedente a presente demanda, face as argumentações expostas, ratificando a consolidação do imóvel em face da apelada, bem como autorizando a mesma a realizar os leilões nos termos da lei, condenando-os ainda os apelados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios”
(fl. 12).

Intimados, os apelados ofertaram resposta pelo desprovimento do recurso, enfatizando que
“somente será validada a notificação por edital, prevista no art. 26, parágrafo 4º, da Lei nº 9.514/97, quando esgotados os meios para a notificação pessoa
l
, o que não ocorreu no caso em epígrafe”
(evento 9929720, fl. 09).

O juízo
a quo
entendeu que não houve o esgotamento de todos os meios para efetuar a intimação por edital dos devedores fiduciantes, mencionando julgado do Superior Tribunal de Justiça em que o endereço residencial do mutuário, indicado por ele, havia sido ignorado no procedimento de alienação fiduciária, no qual efetivada a intimação por edital para a purgação da mora.

Ocorre que, no caso concreto, a intimação foi realizada no endereço dos devedores fiduciantes, e, após três tentativas frustradas, ignorado seu paradeiro, foi realizada a intimação editalícia.

À época da intimação não estava em vigor o §3º-B, do artigo 26 da Lei 9.514/1997, incluído pela Lei nº 13.465/2017, que estabelece que nos
“
condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3
o
-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”.

O citado §3º-A, também incluído pela Lei nº 13.465/2017, trata da hipótese em que o oficial de registro procurou o intimando em seu domicílio ou residência, por duas vezes, sem êxito, e, havendo suspeita de motivada de ocultação, intima qualquer pessoa da família ou, na falta, vizinho, de que no dia útil imediato efetuaria a intimação na hora designada.

No caso, quando realizada as três tentativas de intimação frustradas pelo oficial do registro, não estava em vigor as referidas disposições, e o §4º do citado art. 26, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014 (então vigente), previa que quando o fiduciante estivesse em local ignorado, o fato seria certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoveria a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

O documento de fl.67/67-vº, demonstra que foram realizadas diligências para localização dos devedores fiduciantes
“nos dias 30/11/2016, 02/12/2016 e 06/12/2016, às 16h20min, 13h50min e 08h45min, respectivamente, no endereço apontado pela CREDORA”,
na Av. Saturnino de Brito nº 887, apartamento 1002, Praia do Canto, Vitória/ES, e
“não foi possível intimar o Dr. Gustavo Fiqueira de Carvalho e a Sra. Rubia Uliana Sarmento de Carvalho, pois os mesmos não se encontravam no local conforme informação da portaria, estando portanto naqueles dias em local ignorado”.

Em contestação, a apelante ainda juntou o conteúdo de comunicações eletrônicas trocadas entre o devedor fiduciante e a advogada da credora fiduciária, em março de 2017, antes da notificação dos leilões dos imóveis, objetivando a negociação do débito em aberto, complementando a documentação que foi juntada à inicial (fls. 134/137), que evidencia que, antes da data designada para o leilão, o devedor teve inequívoca ciência dos valores necessários para quitação do débito (fl. 28).

Ao contrário do que constou da inicial, não houve
“clara intenção de ocultar dos requerentes o direito de purgarem a mora”.

A intimação para purgação da mora atendeu às disposições legais vigentes à época, pois ignorado o paradeiro dos devedores, que não foram localizados pelo oficial do registro no endereço por eles indicado, após três tentativas frustradas, fora realizada a intimação editalícia.

Não se aplica ao caso o dispositivo incluído pela lei nº 13.465, de 11/07/2017, que, além de tratar de hipótese de suspeita de ocultação para intimação por meio do funcionário da portaria (situação também distinta do caso concreto), somente entrou em vigor já após a intimação dos devedores fiduciantes para purgação da mora (havida por edital em janeiro de 2017 – fls. 69/72), com regular consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, que, antes do ajuizamento do presente demanda, já havia averbado na matrícula do imóvel a sua propriedade (fl. 132).

Guardadas as devidas modificações, observa-se a jurisprudência sobre o tema (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DA LEI Nº 9.514/97 PREENCHIDOS.
INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO QUANTO AO LEILÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO "AUSENTE". CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.
A consolidação da propriedade do bem dado em garantia à parte fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda de contrato de alienação fiduciária, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos constantes na Lei nº 9.514/97
. Vale dizer, que não basta o inadimplemento do devedor fiduciante. É imprescindível, também, sua constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial a ser realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis, a qual deverá ser pessoal, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível por edital, bem como deverá haver a citação do devedor referente ao leilão extrajudicial. No presente caso,
a intimação para a purgação da mora fora devidamente realizada
. Lado outro, houve a tentativa de intimação referente ao leilão extrajudicial no endereço do contrato, e, diante da sua impossibilidade, houve a citação por edital. (TJMT; AC 1000044-63.2023.8.11.0050; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas; Julg 12/06/2024; DJMT 17/06/2024)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGULARIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO CURSO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA PURGAÇÃO DA MORA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO APELO. Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelos ora apelante em face da Caixa Econômica Federal, com vistas a anular o procedimento de execução extrajudicial, que consolidou a propriedade do imóvel em comento em favor da instituição financeira em virtude do inadimplemento de contrato de mútuo outrora firmado entre as partes; A parte autora alegou, em suma, ter firmado empréstimo mediante Cédula de Crédito Bancário em 23/05/2014 com a CEF, na oportunidade deu como garantia em alienação fiduciária o referido bem imóvel. Informou a inadimplência contratual e as tentativas administrativas de renegociação da dívida. Por fim, sustentou ter sido surpreendida pela consolidação de sua propriedade sem que tivesse sido previamente notificada para purgar a suposta mora, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, motivo pelo qual postulou a anulação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade; O Juízo a quo julgou os pedidos improcedentes. Daí, o apelo que se examina, no qual reafirma os argumentos lançados na exordial;
O procedimento de consolidação da propriedade está previsto no art. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, que dispõe em seus parágrafos que o fiduciante deverá ser intimado pessoalmente ou por edital, em caso de se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida; Nesse contexto, não se verifica qualquer sinal de descumprimento do rito estabelecido para que fosse processada a execução extrajudicial levada a efeito no caso em apreço
.
Depreende-se dos autos que o oficial do cartório atestou que compareceu por três vezes no endereço cadastrado junto ao banco público, para a intimação pessoal do devedor, todas frustradas, a justificar a convocação editalícia
;
Qualquer identificação de mácula na tramitação, a desconstituir a presunção de legitimidade estabelecida sobre ela, dependeria de sólida prova em sentido contrário (infirmando sua regularidade formal), o que não aconteceu
; Ademais, o direito à moradia não exime a recorrente, devedora fiduciante, do adimplemento de quaisquer obrigações contratuais licitamente contraídas e não pode obstar o direito creditício da CEF; Apelação improvida. Majoração de 1% do percentual fixado de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem prejuízo da gratuidade de justiça já deferida. (TRF 5ª R.; AC 08001653420184058107; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima; Julg. 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
TRÊS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL EM DATAS E HORÁRIOS DIVERSOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE
. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO SE APLICA QUANDO O PRÓPRIO BEM É DADO EM GARANTIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Iniciados, pelo banco, os procedimentos previstos em contrato e na Lei nº9.514/97 para intimação do devedor e sua constituição em mora, tem-se por incontroversas as 3 (três) tentativas de intimação pessoal do apelante em seu endereço residencial, por meio de Oficial do Cartório de Registro de Imóveis
. 2
. As reiteradas tentativas ocorreram em dias e horários diversos, mas, ainda assim, restaram todas infrutíferas, sendo então considerado que o apelante se encontrava em local incerto e não sabido, o que ensejou a sua intimação por edital
. 3. Na hipótese de restarem infrutíferas 2 (duas) tentativas de intimação pessoal, a Lei nº9.514/97 estabelece duas possibilidades, a depender da situação fática: A) havendo suspeita motivada de ocultação do devedor, deverá o Oficial realizar a intimação por hora certa; b) encontrando-se em local ignorado, incerto ou inacessível, deverá ser realizada a intimação por edital. 4. In casu, tem-se que, ante a ausência de maiores indícios de ocultação intencional, o devedor foi considerado como estando em local incerto nestes dias e horários, conforme certidão do Oficial acostada dos autos. Desse modo,
procedeu-se, com razão, a intimação editalícia, nos termos do supracitado art. 26, §4º, não sendo obrigatória a prévia realização de intimação por hora certa, posto que tal procedimento somente se impõe na hipótese de suspeita motivada de ocultação
. 5. A obrigação do envio de comunicação prévia por via eletrônica (e-mail) somente passou a ser exigida após o acréscimo do §4º-B, pela Lei nº14.711, de 2023, ou seja, após a ocorrência dos fatos sob análise, que se deram no ano de 2018. 6. Com relação, ao argumento de que imóvel seria impenhorável por tratar-se de bem de família, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando o devedor fiduciante aliena fiduciariamente o bem, que sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório e que fere a ética e a boa-fé das relações negociais (STJ. AgInt no RESP 1949053/TO. 2021/0218611-9. Terceira Turma. Rel. : Ministro Humberto Martins. Julgamento: 25/09/23. DJe: 27/09/23). 7. Recurso improvido. (TJES; AC 0005297-20.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 04/11/2024)

APELAÇÃO. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de consolidação de propriedade. R. Sentença de improcedência, com apelo do autor. Insurgência voltada à irregularidade da constituição em mora. Reclamo que não prospera.
Intimação por edital após a constatação de que o devedor fiduciante encontrava-se em lugar ignorado
, incerto ou inacessível.
Certificação pelo Serventuário responsável pela tentativa infrutífera de notificação pessoal
(Oficial interino do Cartório do 9º Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG, fls. 152/153 e 158/159).
Ausência de irregularidade no procedimento extrajudicial adotado. Inteligência do art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/97
, com as atualizações introduzidas pela Lei nº 14.711/23.
Conjunto probatório favorável a credora fiduciária
. Demanda ajuizada antes da consolidação da propriedade.
Inadimplência incontroversa.
Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas pelas partes e bem valorou os elementos cognitivos reunidos nos autos. Sentença integralmente ratificada. Sucumbência majorada. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1022015-34.2023.8.26.0003; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III. Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024) (TJSP; AC 1022015-34.2023.8.26.0003; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Issa Ahmed; Julg. 21/10/2024)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.